Tribunal: TJDFT
Processo: 0702707-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA AÉREA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO PROGRAMADO. COMUNICAÇÃO COM ANTECEDENCIA DE 43 DIAS. OPÇAO DE VOO NA MESMA DATA. DANOS MORAIS E MATERIAS. CONVENÇÃO DE MONTRÉAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO 400 DA ANAC.
1. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. INDENIZAÇÃO TARIFADA. PREPONDERÂNCIA DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL EM RELAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. RE N. 636.331/RJ (TEMA 210/STF). JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. No julgamento do RE n. 636.331/RJ, o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a repercussão geral da matéria (Tema 210/STF), firmou a tese de que, "nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 2. Recurso especial desprovido, em juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC/2015. (REsp 673.048/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018). 1.2. As Convenções de Varsóvia e de Montreal adotam o princípio da indenização tarifada, na qual se estipulam valores máximos que o transportador poderá ser obrigado a pagar em caso de responsabilidade civil decorrente de transporte aéreo internacional. Tal parâmetro não se aplica, no entanto, a indenizações por danos morais, prevalecendo, apenas, para danos materiais. O Superior Tribunal de Justiça já pontuou que o Código de Defesa do Consumidor, em vez das Convenções de Varsóvia e de Montreal, deve ser observado para reparação de danos por lesão a direito da personalidade.
2. A Resolução 400 de 13 de dezembro de 2016, da ANAC define as obrigações das companhias aéreas e os direitos dos passageiros em caso de atraso, alteração ou cancelamento de voo. 2.1. “As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. “O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração. Art. 12, caput, e §1o, II, da Resolução 400/2016 da ANAC. 2.2. Caso em que os autores-apelantes foram cientificados da mudança de voo 43 (quarenta e três dias) antes do início do voo adquirido. A ré- apelada cumpriu, portanto, seu dever de informação previsto no art. 12, caput da Resolução 400/16 da ANAC, pois informou a alteração aos autores com antecedência superior a 72 (setenta e duas) horas.
3. Dano moral que não pode ser reconhecido. Embora objetiva a responsabilidade pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (artigo 14, caput do Código de Defesa do Consumidor), o certo é que o § 3o do art. 14 preceitua que o fornecedor não será responsabilizado nos casos em que não houver defeito na prestação no serviço ou quando a causa do dano for atribuída ao consumidor ou a terceiro. 3.1. A alteração da programação de viagem originalmente realizada pelos autores não lhes lesionou direito da personalidade. Na hipótese, contratempos, dissabores, frustrações não se caracterizam como violação de honra, imagem, intimidade, tranquilidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.